Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DEFENSIVA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO DENEGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sem que a Defesa tenha demonstrado concretamente o risco de perecimento da prova cuja produção antecipada requer, a decisão recorrida, que indeferiu a pretensão defensiva, deve ser mantida.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a produção antecipada de provas.